Tribunal: TCU
Processo: 034.614/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão militar instituídos por Antônio Luiz de Oliveira, Armando Martins Filho, Felinto Paulo de Oliveira Vasconcellos, Irassu da Costa Silva, Olímpio Batista Cordeiro, Dilson Montibeler, Pietro Belsito, Wilson Coelho e Elio Gomes e conceder-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Nelson Pinto Ribeiro e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos das pensões militares consideradas ilegais; 9.4.3. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. informe às interessadas nos atos tidos por ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; e 9.4.5. comunique imediatamente às interessadas o teor desta decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, §3o, da Resolução-TCU 170/2004.